Tribunal: TJES
Processo: 5003676-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003676-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPOLIO ARNOUD FRANCISCO DAS CHAGAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo município de Vitória contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal.

2. O embargante alega omissão quanto à existência de movimentação útil no processo (citação por hora certa e diligências), à impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.184 do STF e à não observância do Decreto Municipal nº 23.488/2024, que fixa o limite de baixo valor. Sustenta, ainda, a impossibilidade de extinção de ofício e requer prequestionamento.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vício de omissão (art. 1.022 do CPC) ao manter a extinção da execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, em detrimento dos argumentos e da legislação municipal apresentados pelo exequente.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a simples substituição da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou os pontos controvertidos, consignando que o processo permaneceu suspenso nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais desde 23/08/2021 e que os requerimentos posteriores do município não configuraram diligências aptas a afastar a inércia.

6. A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 fundamenta-se na competência constitucional do CNJ (art. 103-B, § 4º, da CF), sendo que o valor da execução (R$ 3.419,29) situa-se abaixo do teto de R$ 10.000,00, o que justifica a extinção por ausência de interesse de agir, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte quando a fundamentação exposta é suficiente para o deslinde da causa.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida com base em precedentes vinculantes e normas de organização judiciária aplicáveis ao caso concreto".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4º; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024; Decreto Municipal nº 23.488/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra o acórdão de id.
18665331
, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal.

O embargante requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, sob o argumento de
omissão
na análise de fundamentos. Sustenta a existência de movimentação útil no processo, relatando requerimentos de citação por hora certa e diligências para localização da parte executada. Argumenta a impossibilidade de aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal a ações ajuizadas no ano de 2018. Afirma que o acórdão não analisou a aplicação do Decreto Municipal nº 23.488/2024, que define o limite de baixo valor em R$ 4.430,79, e defende a impossibilidade de extinção da execução fiscal de ofício pelo Poder Judiciário. Requer, por fim, o prequestionamento explícito da matéria.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, pois não houve citação válida na origem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003676-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPOLIO ARNOUD FRANCISCO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra o acórdão de id. 18665331, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal.

O embargante requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, sob o argumento de
omissão
na análise de fundamentos. Sustenta a existência de movimentação útil no processo, relatando requerimentos de citação por hora certa e diligências para localização da parte executada. Argumenta a impossibilidade de aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal a ações ajuizadas no ano de 2018. Afirma que o acórdão não analisou a aplicação do Decreto Municipal nº 23.488/2024, que define o limite de baixo valor em R$ 4.430,79, e defende a impossibilidade de extinção da execução fiscal de ofício pelo Poder Judiciário. Requer, por fim, o prequestionamento explícito da matéria.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, pois não houve citação válida na origem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

O Município embargante alega a existência de omissão na análise das diligências realizadas nos autos, da aplicação temporal do Tema 1.184 do STF, do limite de valor fixado em legislação municipal e da extinção de ofício da demanda.

A análise do acórdão de id. 18665331 demonstra a inocorrência dos vícios processuais alegados. A decisão colegiada fundamentou os motivos da manutenção da sentença de piso de forma integral.

Em relação à ausência de movimentação útil processual, o julgado consignou expressamente que o feito permaneceu suspenso, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, a partir de 23/08/2021. A decisão embargada registrou que os requerimentos posteriores do Município, a exemplo do pedido de conversão do arresto em penhora e do pleito de citação por hora certa, mostraram-se inaplicáveis ao caso, não configurando diligências concretas e aptas a afastar a inércia.

No que tange à aplicação do Tema 1.184 do STF e ao limite de valor da execução fiscal, o acórdão estabeleceu que a Resolução CNJ nº 547/2024 materializa o exercício da competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça, fundamentada no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. O julgado concluiu pelo preenchimento do requisito objetivo da norma, uma vez que a execução foi ajuizada pelo valor de R$ 3.419,29, montante inferior ao teto de R$ 10.000,00.

A aplicação imediata do precedente vinculante do STF e da regulamentação do CNJ, associada ao reconhecimento da ausência de interesse de agir como matéria de ordem pública cognoscível de ofício, afasta, por incompatibilidade lógica, a tese de incidência do decreto municipal e o argumento de irretroatividade suscitados pelo embargante. Conforme orientação da jurisprudência pátria, o órgão julgador não possui o dever legal de rebater isoladamente cada argumento formulado pela parte quando a decisão expõe os fundamentos suficientes para o julgamento da controvérsia (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

Constata-se que a prestação jurisdicional foi entregue mediante a aplicação dos requisitos dispostos no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 aos fatos documentados nos autos. A insurgência do recorrente revela a pretensão de modificar a interpretação jurídica adotada pela Câmara, objetivo que desborda dos limites estreitos dos embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, incide a regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)